Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018141-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MARIA ISDENI CIDRAM - CPF: 219.944.338-84 (AGRAVANTE), PEDRO APARECIDO CIDRAM - CPF: 453.503.539-34 (AGRAVANTE), LUIZ CIDRAM - CPF: 408.070.029-68 (AGRAVANTE), VERONICA DE FATIMA CIDRAM DAVID - CPF: 031.372.639-64 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CIDRAM - CPF: 329.052.031-53 (AGRAVANTE), OSMAR CIDRAM - CPF: 405.600.661-04 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE MARCAL CIDRAN - CPF: 043.976.461-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO), ANGELO CIDRAN - CPF: 117.035.479-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO CIDRAM - CPF: 260.276.468-02 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA CIDRAM - CPF: 786.364.001-63 (AGRAVANTE), SOLANGE MONDINI CIDRAM - CPF: 868.049.521-20 (AGRAVANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MARCILIANO CIDRAM - CPF: 371.047.569-49 (AGRAVANTE), AGNALDO ALVES SOFIA - CPF: 968.385.669-15 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO CIDRAM - CPF: 260.276.468-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA CIDRAM - CPF: 786.364.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE MONDINI CIDRAM - CPF: 868.049.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIANO CIDRAM - CPF: 371.047.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ALVES SOFIA - CPF: 968.385.669-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO ALVES SOFIA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES CIDRAM - CPF: 807.508.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARY ANTONIA DE ANGELO STEINHAUSER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA DUARTE CIDRAN - CPF: 986.198.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – ÔNUS AO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS – ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 617 DO CPC/15 FLEXIBILIZADA – REGRA LEGAL QUE NÃO POSSUI NATUREZA ABSOLUTA – PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO E REGULAR CONDUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência para nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC/15, não possui natureza absoluta, motivo pelo qual possível sua flexibilização em situações excepcionais.

Verificada a animosidade entre os herdeiros capaz de prejudicar o trâmite processual, que já se prolonga por mais de 10 (dez) anos, mostra-se prudente e necessária a nomeação de inventariante dativo para a representação do espólio e regular prosseguimento do feito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CIDRAM e OUTROS,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Inventário
no 0002583-65.2011.8.11.0009, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, a qual, nos termos do artigo 156 e inciso VII do artigo 617, ambos do CPC/15, nomeou para o cargo de inventariante judicial (administrador do espólio) a empresa especializada
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
(ID

104890989).

Inconformada, a parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 104890986) que após o falecimento da inventariante em 06/09/2019 os herdeiros decidiram de comum acordo indicar como nova inventariante a herdeira
MARIA ISDENI CIDRAM
para que fosse dado seguimento ao inventário de bens deixados pelo inventariado
ANGELO CIDRAN
.

Assevera que mesmo havendo herdeiros aptos ao encargo de inventariante e, havendo a concordância expressa para que seja nomeada como inventariante a herdeira
MARIA ISDENI CIDRAM,
o magistrado singular proferiu decisão nomeando como inventariante a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
.

Aduz que o juízo condutor do feito fundamentou sua decisão na suposta ocorrência de tumultos no decorrer do feito e o seu não desenvolvimento de forma célere diante da demora dos herdeiros em indicar a nova inventariante, além da não realização de composição amigável entre as partes na audiência de conciliação.

Afirma que a nomeação de inventariante judicial compreende medida anômala, tomada apenas em casos extremos, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Defende, ainda, que a demora no trâmite processual não se deve a tumulto processual causado pelas partes, tampouco pela suposta litigiosidade entre os herdeiros, mas sim devido à grande morosidade do próprio judiciário na tomada de decisões.

Alega, ainda, que após o óbito apenas decorreram alguns meses até a indicação de um novo inventariante, devendo ser levado em consideração que esse período se deu durante a pandemia e que ao todo são 11 herdeiros, fora os herdeiros netos e testamentários, que residem em diferentes localidades, o que se mostra plenamente aceitável.

Ao final, alega que no tocante à partilha dos bens, os herdeiros encontravam-se prestes a formalizar acordo, tanto que confeccionaram o memorial anexo com proposta de partilha do único imóvel rural pertencente ao espólio. Porém, as tratativas foram interrompidas pelo falecimento da inventariante e enquanto não for nomeado novo inventariante não é possível a retomada das negociações.

Ao final, defende ser totalmente desprovida de fundamento fático e jurídico a nomeação de inventariante judicial a onerar o espólio, motivo pelo qual requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para que para que seja determinada a nomeação da herdeira
MARIA ISDENI CIDRAM
como inventariante.

O pedido liminar foi deferido no ID 105166456.

Informações prestadas no ID 109219981.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José B. Gonçalves
opina pelo provimento do recurso (ID 126643968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão para que seja nomeada inventariante a
herdeira
MARIA ISDENI CIDRAM.

Pois bem.

É sabido que a nomeação de novo inventariante deve considerar a existência de outros herdeiros aptos e dispostos a exercer o encargo,
conforme a ordem legal de preferência prevista no art. 617 do CPC/15, vejamos:

"
Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I -
o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III -
qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV -
o herdeiro menor, por seu representante legal;

V -
o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI -
o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII -
o inventariante judicial, se houver;

VIII -
pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único.
O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

Da leitura do dispositivo acima se conclui que a nomeação do inventariante deve, em regra, observar a ordem legal de preferência, priorizando sempre os herdeiros aptos e dispostos a assumir a representação do espólio.

No entanto, a ordem legal de preferência prevista no artigo 617 do CPC/15 não possui caráter absoluto, sendo admitida a sua flexibilização em situações excepcionais, inclusive admitindo a nomeação de inventariante judicial, de modo a garantir a preservação do espólio e o direito dos herdeiros, bem como o
regular andamento do feito.

Na hipótese dos autos, ao contrário do alegam os agravantes, resta evidente a animosidade entre os herdeiros e a ausência de consenso com relação à nomeação da herdeira
MARIA ISDENI CIDRAM
para o cargo de inventariante, além da demora no andamento do feito, o qual já tramita há mais de dez anos sem perspectiva de resolução.

Verifica-se dos autos, anexados em sua íntegra nos IDs 104900453; 104900457; 104000458; 104900461; 104900462; 10490044; 104900464; 104900468; 104900484; 104900498, que durante os dez anos de trâmite processual só foram realizados os seguintes atos processuais:

a)

Apresentação das primeiras declarações;

b)

Citação de todos os herdeiros;

c)

Audiência de conciliação;

d)

Nomeação de inventariante dativo.

Da simples leitura das manifestações dos herdeiros ao longo dos anos de trâmite processual verifica-se a existência de constantes acusações com relação à prática de atos processuais e a administração do espólio o que demonstra a clara disputa e desconfiança entre os herdeiros.

Exemplo disso são as manifestações de
LOURDES CIDRAN
(ID 104900464 – fl. 02 e ID 104900461 – fl.37) e
LOURDES CIDRAN, SIMONE APARECIDA CIDRAN, MARCOS ANTONIO CIDRAN, JOSÉ ANTÔNIO CIDRN, SOLANGE MONDINI CIDRAN, MARCILIANO CIDRAN E AGNALDO ALVES SOFIA
(ID 104900461 – fl. 42), os quais se referem às acusações de alienação de bens móveis e imóveis pertencentes ao acervo hereditário sem o conhecimento e a autorização de todos os herdeiros, pela viúva meeira e inventariante falecida.

A audiência de conciliação requerida por
LUIZ CIDRAN, VERÔNICA DE FÁTIMA CIDRAN DAVID, MARIA ISABEL CIDRAN, PEDRO APARECIDO CIDRAN, JOÃO CARLOS CIDRAN E BRUNO HENRIQUE MARÇAL CIDRAN
(ID 104900461 – fls. 44/45)
,
também revela um exemplo dessa animosidade e ausência de consenso entre os herdeiros, pois além de restar infrutífera a tentativa de acordo não se fizeram presentes todos os herdeiros, embora devidamente intimados (ID 104900462 – fl. 41).

A petição de ID 104900464 – fl.36 comprova a ausência de consenso com relação à nomeação do novo inventariante, pois a herdeira
OSMARY ANTONIA DE ANGELO STEINHAUSER
requereu sua nomeação para o encargo de inventariante após o falecimento da viúva meeira e até então inventariante
MARIA EMÍLIA DUARTE CIDRAN,
sem haja qualquer manifestação dos herdeiros concordando com tal nomeação
.

Por sua vez, a petição de ID 104900464 – fls. 48/49 indica para o encargo a herdeira
MARIA ISDENI CIDRAM,
havendo concordância apenas dos herdeiros
PEDRO APARECIDO CIDRAN, LUIZ CIDRAN, VERÔNICA DE FÁTIMA CIDRAN DAVID E JOÃO CARLOS CIDRAN.

Ou seja, além da animosidade entre os sujeitos do processo, não existe concordância das partes envolvidas com relação à nomeação do novo inventariante desde o falecimento da viúva meeira e até então inventariante
MARIA EMÍLIA DUARTE CIDRAN,
ocorrido em 06/09/2019 (Certidão de Óbito fls. 45 do ID 104900464).

Ora, não há dúvidas que todo esse tumultuo dificulta o andamento processual e, consequentemente, prejudica os herdeiros dada a dificuldade de finalização do inventário.

Além disso, apesar de os agravantes alegarem em suas razões recursais que estão prestes à formalização de acordo, o que se constata da leitura dos autos é que os herdeiros não se encontram nem perto de chegar a um acordo, pois inexiste qualquer documento apto demonstrar ainda que minimamente tal alegação, pelo contrário, o que se extrai dos autos é um verdadeiro cenário conflituoso.

As informações prestadas pelo juízo singular corroboram o cenário de animosidade e ausência de consenso entre os herdeiros, conforme abaixo transcrito (ID 109219981):

“ Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por Angelo Cidram, falecido em 21 de novembro de 2011.

Pois bem.

Após o falecimento da inventariante, embora houvesse informação de que os demais herdeiros concordam com a nomeação da herdeira Maria Isdeni Cidran como inventariante,
dado o lapso temporal que os autos tramitam com diversos tumultos, não se vislumbra do contexto processual harmonia suficiente a colaborar com o desenvolvimento célere dos autos
, tanto que mesmo realizada audiência de conciliação que restou infrutífera onde os herdeiros manifestaram no sentido de que tentariam a composição, passados mais de 3 anos, nada foi feito, o que em muito prejudica o regular prosseguimento da demanda e seu encerramento em prazo razoável.

Desse modo, fora proferida a seguinte decisão:

DECISÃO

Processo: 0002583-65.2011.8.11.0009.

Vistos, etc.

Maria Emilia Duarte Cidran, aviou o presente inventário dos bens deixados por Angelo Cidram, falecido em 21 de novembro de 2011. Indica como demais herdeiros Osmar Cidram, Luiz Cidran, Verônica de Fátima Cidram David, Clodoaldo Cidran Sofia,Reinaldo Cidran Sofia, Marciliano Cidram, José Antonio Cidran, Pedro Aparecido Cidram, Maria Isdeni Cidram de Siqueira, João Carlos Cidram e Lourdes Cidram.

Deferida a abertura do inventário, nomeou Maria Emilia Duarte Cidran como inventariante. (Id. 63908174 – Pág. 46)

Primeiras declarações apresentada. (Id. 63908174 – Pág. 57-60)

Aditamento às primeiras declarações.(Id. 63908174 – Pág. 71-72)

Pedido de habilitação de herdeiros por estirpe, Simone Aparecida Cidram e Marcos Antonio Cidram. (Id. 63908176 – Pág. 42)

Noticiado pela inventariante a desconstituição de seu advogado, o juízo determinou sua intimação para que regularizasse sua representação processual nos autos. (Id. 63908179 – Pág. 17)

Certidão de decurso do prazo sem regularização da representação processual pela inventariante. (Id. 63908179 – Pág. 23).

Juntada de procuração de advogado constituído pela inventariante. (Id. 63908179 – Pág. 24)

Manifestação noticiando que a inventariante estaria alienando bens do espólio. (Id. 63908179 – Pág. 32)

Designação de audiência de conciliação (Id. 63908179 –Pág. 54) que, realizada, restou infrutífera a composição dos herdeiros (Id. 63908184 – Pág. 12)

Manifestação noticiando que a inventariante estaria alienando bens do espólio. (Id. 63908184 – Pág. 23)

O Juízo determinou, entre outras providências, a intimação da inventariante para manifestar acerca da informação acostada os autos de alienação dos bens do espólio. (Id. 63908184 – Pág. 29)

Notícia de falecimento da inventariante. (Id. 63908184 – Pág. 57)

Manifestação requerendo a nomeação de novo inventariante na pessoa de Maria Isdeni Cidran, a fim de dar regular andamento ao feito. (Id. 63908189)

Manifestação de concordância com a nomeação da herdeira Maria Isdeni Cidran como inventariante. (Id. 63909346)

É o relatório. Decido.

Trata-se de inventário judicial iniciado a partir da abertura da sucessão hereditária de Angelo Cidram, ocorrida no longínquo ano de 2011, mas que inobstante tramitar por quase uma década, ainda não encontrou seu desiderato.

1.

Pois bem. É cediço que o inventariante exerce a função de auxiliar do juízo, cumprindo-lhe, basicamente, a administração e representação, tanto ativa como passiva do espólio, até a homologação da partilha, devendo a administração ser marcada pela idoneidade e transparência, incumbindo ao inventariante o desfecho mais célere possível do inventário.

No caso em testilha, a herdeira outrora nomeada como inventariante veio a óbito (Id. 63908184 – Pág. 57), não havendo, pois, embora haja nos autos notícia de que estivesse alienando bens do espólio sem autorização, que adentrar às minúcias acerca das hipóteses de cabimento de remoção de tal “múnus”.

Com efeito, a herdeira Maria Isdeni Cidran almejam o “múnus” de inventariante.

Dispõe o art. 617 do Código de Processo Civil, que o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Portanto, cabe ao juiz nomear o inventariante, devendo se ater à ordem do artigo 617 do CPC, que, todavia, não é absoluta, facultando ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PERDA DE OBJETO DE PARTE DO RECURSO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO HOSTILIZADA REFORMADA. [...] Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria, a ordem de nomeação de tal encargo, estabelecida no art. 617 do CPC/15, não é absoluta, devendo ser flexibilidade sempre que as circunstâncias do caso exigirem, ao que se acresce ser recomendada a nomeação de inventariante dativo nos casos de dissenso/animosidade entre os herdeiros. [...] Precedentes. VI - Agravo de instrumento conhecido em parte e provido na parte conhecida. Decisão de primeiro grau reformada. (TJCE; AI 0621830- 96.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 11/06/2021; Pág. 126)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DO ENCARGO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 622, II, CPC. [...] 2. A ordem de nomeação não é absoluta. O fato de não se observar a ordem não implica ofensa ao art990. Precedente do STJ; RESP-520, DJ de 4.12.89. Caso em que a nomeação do inventariante dativo se deveu a necessidade de eliminar as discordias atuais e prevenir outras. Recurso Especial não conhecido. (STJ, RESP 88.296/SP, Rel. Ministro Nilson NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/1998, DJ 08/02/1999, p. 275). Necessidade da nomeação de inventariante dativo face a alta beligerância entre os herdeiros. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR; Rec 0058858- 08.2020.8.16.0000; Umuarama; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg. 26/05/2021; DJPR 10/06/2021).

Do contexto dos autos, embora haja informação de que os demais herdeiros concordam coma nomeação da herdeira Maria Isdeni Cidran como inventariante, dado o lapso temporal que os autos tramitam com diversos tumultos, não se vislumbra do contexto processual harmonia suficiente a colaborar com o desenvolvimento célere dos autos, tanto que mesmo realizada audiência de conciliação que restou infrutífera onde os herdeiros manifestaram no sentido de que tentariam a composição, passados mais de 3 anos, nada foi feito, o que em muito prejudica o regular prosseguimento da demanda e seu encerramento em prazo razoável.

Tal fato é claro quando se observa que a inventariante veio a óbito em 06/09/2019 e os herdeiros, em tese, apenas agora em agosto de 2021 chegaram a um consenso sobre quem deveria exercer o encargo.

A exacerbação do dissenso entre os herdeiros é manifesta, logo, outra não pode ser a medida tomada senão a nomeação de um inventariante dativo para por fim ao processo de inventariança que já dista de 2011.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 156, § 1o, e 617, VII, ambos do Código de Processo Civil, NOMEIO para o cargo de inventariante judicial (administrador do espólio) a empresa especializada Real Brasil Consultoria Ltda. (com endereço profissional na Avenida Rubens de Mendonça, n° 1856, Sala 408 – 4o Andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636), na pessoa de seus Diretores, que poderão ser intimados do encargo, nos termos do Art. 465, § 2o do Novo CPC, através do e-mail: aj@realbrasil.com.br, destituindo a inventariante original, e determinando que a nomeada compareça em juízo para assinar termo de compromisso e colheita da assinatura do compromissado nomeado.

2. Consigna-se que os honorários serão fixados ao final considerando a importância e relevância dos bens, a responsabilidade do Administrador nomeado, a complexidade, vultuosidade e a dificuldade na execução do encargo confiado, no percentual de até 5%.

3. Prestado o compromisso, assuma a administradora a posse de todos os bens da herança, apresente as últimas declarações de forma completa e escorreita, além de informar, com laudos, fotografias e outros documentos, o estado e a situação do patrimônio encontrado e exigir as contas do inventariante destituído, e adotar todas as demais diligencias necessárias à finalização do procedimento judicial.

4. Prazo de 90 dias.

5. Apresentadas as últimas declarações, e formulada a proposta de partilha, manifestem-se os herdeiros necessários e, por fim, venham conclusos para sentença.

Às providências.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

Colíder, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

A Agravante, ao Id. 674642299 (em 07/10/2021), noticiou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, coligindo aos autos cópia da petição de interposição e suas razões, sem requerer, todavia, o exercício do juízo de retratação.

Nesta data, ao tomar conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e da solicitação de informações, esta magistrada, no exercício do juízo de retratação manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mesmo ato, determinou-se a intimação da inventariante judicial para ciência e suspensão de eventuais atividade decorrente de sue múnus.

São estas, em síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, colocando-me ao inteiro dispor para esclarecimentos outros quaisquer que se fizerem necessários. [...].”

Cumpre salientar que o juiz condutor do feito tem a real dimensão da dificuldade que a animosidade entre as partes ocasiona à tramitação do inventário, e o dever de auxiliá-las a superar os impasses que impedem o regular exercício dos direitos e deveres processuais.

Assim, é relevante considerar que a determinação do juízo de origem foi expedida em atenção à situação excepcional dos autos e em benefício do interesse de todos os herdeiros, notadamente por se tratar

de inúmeros herdeiros por cabeça e por estirpe distintos (atualmente são 22 requerentes e 01 terceiro interessado), residentes e domiciliados em diferentes estados da federação, além de muitos deles serem idosos, o que revela a necessidade de solução definitiva do inventário.

Nesse sentido é entendimento do STJ em situações semelhantes, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo. 2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente). 3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança.

5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 7. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp 1294831/MG. Rel. Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, publicação no DJe em 20/06/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 3. "A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade manifestada pelas partes" (REsp 988.527/RS, Rel.

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 11/05/2009). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o acolhimento da tese de que o recorrido não tem interesse e de que não há animosidade entre as partes exigiria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(AgInt no AREsp 1826879/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE PROCESSUAL - REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE
– FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - DESÍDIA COMPROVADA (CPC, ART. 622, IV) – EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE EXCESSIVA ENTRE O
INVENTARIANTE
E DEMAIS PARTES QUE COMPÕEM O ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REMOÇÃO – NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE

DATIVO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A remoção do
inventariante
é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC/2015. 2. Admite-se a remoção do
inventariante
“quando o julgador
atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança” (Quarta Turma - AgInt no REsp 1294831/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 06.06.2017).”

(N.U 1009315-62.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

Por todo exposto, entendo ser conveniente, prudente e necessária a nomeação do inventariante judicial para a representação do espólio e condução do presente feito.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso e mantenho a decisão agrava por seus próprios fundamentos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022